Tribunal: STF
Processo: ARE 1593613
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOP) sobre gasolina. Repetição de indébito. Período anterior ao advento da Lei Complementar nº 194/2022. Incidências das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.

    1. Antes do advento da Lei Complementar 194/22, para se afastar a incidência do FECOP com fundamento na essencialidade da gasolina, fazia-se necessário o reexame da causa à luz da legislação local e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.

    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.